Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713887-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A AGRAVADO: MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO em desfavor da agravante, rejeitou o chamamento do feito à ordem para análise de pedido anterior para depoimento pessoal da autora na audiência de instrução e julgamento (ID 190205052, autos originais). A agravada, MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO, pede a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar o acompanhamento do julgamento (ID 59054927). Nos termos do art. 4o, inciso IV e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, admite-se a retirada do processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para que o recurso seja incluído em pauta presencial, com a ressalva de que não é cabível sustentação oral no caso (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator